Tribunal: CARF
Processo: 10380.013391/00-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIO JOSE PASSOS COELHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.013391/00-87
Recurso
De Ofício
Acórdão no
3302-013.273 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
27 de abril de 2023
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
NOVA FOR REVENDEDORA DE CERVEJA E REFRIGERANTE LTDA.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 1995,1996,1997

RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE DE ALÇADA. PORTARIA MF N.o
02/2023. VERIFICAÇÃO DO VALOR VIGENTE NA DATA DO
JULGAMENTO EM SEGUNDA INSTÂNCIA. SÚMULA CARF N.o 103.
A verificação do limite de alçada, estabelecido em Portaria da Administração
Tributária, para fins de conhecimento do recurso de ofício pelo CARF, é
efetivada, em juízo de admissibilidade, quando da apreciação na segunda
instância, aplicando-se o limite vigente na ocasião. Havendo constatação de
que a exoneração total do pagamento de tributo e encargos de multa, em
primeira instância, é inferior ao atual limite de alçada de R$ 15.000.000,00 não
se conhece do recurso de ofício.
Súmula CARF n.o 103. Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-
se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância.

Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso de ofício. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe
aplicado o decidido no Acórdão no 3302-013.272, de 27 de abril de 2023, prolatado no
julgamento do processo 19515.001010/2004-22, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Flávio José Passos Coelho – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva,
Walker Araujo, Fabio Martins de Oliveira, Jose Renato Pereira de Deus, Wagner Mota Momesso
de Oliveira (suplente convocado(a)), Mariel Orsi Gameiro, Denise Madalena Green, Flavio Jose
Passos Coelho (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.013391/00-87
Fl. 798
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-013.273 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.013391/00-87

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de recurso de ofício submetido à este Colegiado para análise da decisão
que julgou parcialmente procedente/procedente a impugnação apresentada pelo contribuinte.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Nos termos da Portaria MF no 2, de 17 de janeiro de 2023 (não vigente à
época da decisão recorrida), que revogou a Portaria MF no 63, de 9 de
fevereiro de 2017, restou estabelecido limite de R$ 15.000.000,00 para
interposição de recurso de ofícios pelas Turma da DRJ, a saber:
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento de Delegacia de
Julgamento da Receita Federal do Brasil (DRJ) recorrerá de ofício
sempre que a decisão exonerar sujeito passivo do pagamento de tributo e
encargos de multa, em valor total superior a R$ 15.000.000,00 (quinze
milhões de reais).
§ 1o O valor da exoneração deverá ser verificado por processo.
§ 2o Aplica-se o disposto no caput quando a decisão excluir sujeito
passivo da lide, ainda que mantida a totalidade da exigência do crédito
tributário.
Art. 2o Fica revogada a Portaria MF no 63, de 9 de fevereiro de 2017.
Art. 3o Esta Portaria entrará em vigor em 1o de fevereiro de 2023.
A verificação do limite de alçada, estabelecido em Portaria da
Administração Tributária, para fins de conhecimento do recurso de ofício
pelo CARF, é efetivada, em juízo de admissibilidade, quando da
apreciação na segunda instância, aplicando-se o limite vigente na
ocasião, nos termos da Súmula CARF n.o 103. “Para fins de
conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente
na data de sua apreciação em segunda instância”.
Havendo constatação de que a exoneração total do pagamento de tributo
e encargos de multa, em primeira instância, é inferior ao atual limite de
alçada de R$ 2.500.000,00 – vide tabela abaixo - não se conhece do
recurso de ofício.

Fl. 799
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-013.273 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.013391/00-87

Diante do exposto, voto por não conhecer do recurso de ofício.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de não conhecer
do recurso de ofício.

(documento assinado digitalmente)
Flávio José Passos Coelho – Presidente Redator

Fl. 800
DF CARF MF
Original